Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E, POSTERIORMENTE, SELIC. EC 113/2021. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 905/ STJ. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018).
2. A decisão recorrida determinou a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS) e fixou critérios de correção monetária e juros conforme o Tema 905 do STJ e o art. 3o da EC 113/2021.
3. O agravante alegou excesso de execução no valor de R$ 850,05, sustentando que os cálculos apresentados pela exequente aplicaram incorretamente a taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão consiste em verificar se os cálculos apresentados pela parte exequente observaram corretamente os critérios de atualização monetária e juros previstos no título executivo judicial, ou se há excesso de execução pela aplicação indevida da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O título judicial transitado em julgado determinou a aplicação do INPC até a entrada em vigor do art. 3o da EC 113/2021, com incidência da SELIC apenas a partir de 9.12.2021. 6. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, alterada pela LC no 943/2018, que prevê a aplicação da SELIC em restituições tributárias, não se aplica às condenações de natureza previdenciária. 7. O Tema 905 do STJ estabelece que as condenações de natureza previdenciária sujeitam-se ao INPC, e os juros de mora seguem a remuneração da caderneta de poupança. 8. A decisão de origem observou os parâmetros fixados no acórdão coletivo e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, não havendo demonstração de erro ou ilegalidade. 9. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois eventuais divergências aritméticas podem ser sanadas pela contadoria, sem necessidade de reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A correção monetária das condenações de natureza previdenciária decorrentes de contribuição sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS) deve observar o INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da referida emenda. 2. A Lei Complementar Distrital no 435/2001 não se aplica a obrigações previdenciárias. 3. Inexiste excesso de execução quando o título judicial estabelece expressamente os critérios de atualização monetária e juros de mora.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, I; CPC, arts. 502, 505 e 1.037; EC 113/2021, art. 3o; LC/DF no 435/2001; LC/DF no 943/2018. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018; (Acórdão n. 1001884, 20160020315553AIL, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, data de julgamento: 14/02/2017, publicado no DJe: 15/03/2017. Pág.: 196-198), (Acórdão 1667287, 0704860-45.2021.8.07.0018, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem página cadastrada), (Acórdão 2031631, 0713755-10.2025.8.07.0000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025), (Acórdão 2024970, 0708186-28.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025), (Acórdão 1859738, 0710120-55.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem página cadastrada), (Acórdão 1854475, 0750538-69.2023.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem página cadastrada).